Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. ARTIGO 45 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELITO FORMAL. RESULTADO IRRELEVANTE. FATO TÍPICO. MAU ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. "A contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.” (Acórdão 1347193, 00018114720198070005, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021)
2. Dessa forma, tratando-se de delito formal, a afirmação do acusado de que era policial federal, quando abordado por policiais militares, configura a contravenção penal, a despeito de posteriormente ter sido identificado na Delegacia. Precedente: Acórdão 1647850, 07081264320218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022.
3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022)
4. No caso, o acusado, além de ser reincidente, possui anotação que foi sopesada como mau antecedente nos termos do art. 59 do Código Penal, o que impede a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.